Tribunal: STF
Processo: ARE 1392601
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS OU DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 831 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 250. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que os valores devidos pela Fazenda Pública – oriundos de condenação judicial – devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios ou mediante requisição de pequeno valor, mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de mandado de segurança. Tema n. 831/RG e ADPF 250. 



    2. Agravo interno desprovido.